Tribunal: TJSP
Processo: 1003208-29.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência. Insurgência da Associação ré. Não acolhimento. Comprovada a patente ilicitude da apelante. Inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar o desconto. Quantum indenizatório, entretanto, fixado em patamar exagerado. Minoração do valor para

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência. Insurgência da Associação ré. Não acolhimento. Comprovada a patente ilicitude da apelante. Inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar o desconto. Quantum indenizatório, entretanto, fixado em patamar exagerado. Minoração do valor para R$2.000,00. Quantia que se mostra suficiente e adequada a compensar os prejuízos experimentados pela autora. Sentença mantida. RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para diminuir o valor dos danos morais devidos à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003208-29.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS (ABAMSP), é apelada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO EM
PARTE, apenas para diminuir o valor dos danos morais devidos à autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
2
Apelação – Digital
Processo no 1003208-29.2019.8.26.0189
Comarca: 2a Vara Cível de Fernandópolis
Juiz Prolator: Dr. Heitor Katsumi Miura
Apelante: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos - ABAMSP
Apelada: Maria do Socorro de Oliveira (Justiça Gratuita)
Voto no 00762C
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano
Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora.
Sentença de procedência. Insurgência da Associação ré. Não
acolhimento. Comprovada a patente ilicitude da apelante.
Inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar o
desconto. Quantum indenizatório, entretanto, fixado em patamar
exagerado. Minoração do valor para R$2.000,00. Quantia que se
mostra suficiente e adequada a compensar os prejuízos
experimentados pela autora. Sentença mantida. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, apenas para diminuir o valor dos danos
morais devidos à autora.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
Associação
Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos - ABAMSP
contra a R. sentença de fls. 62/64, proferida nos autos da “Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada por Maria do
Socorro de Oliveira, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, para
o fim de (i) declarar a inexistência de vínculo jurídico que obrigue a
autora a pagar à ré qualquer quantia, cessando-se os descontos; (ii)
condenar à Associação ré a restituir os valores descontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
3
indevidamente, em dobro, em março/2019, bem como aqueles que
vieram a ser descontados no curso da ação, atualizados ades a data
dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação (08.5.2019) e (iii) condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde a data da
sentença, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de
condená-la ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em
10% sobre o valor da condenação.
Insurge-se a ré aduzindo, em resumo, que não praticou
qualquer ato ilícito passível de responsabilização. Afirma, ainda, que
os supostos danos morais pretendidos pela autora não restaram
devidamente configurados, pois ela não comprovou que os tais
descontos privaram-na de bens essenciais. Pugna pelo provimento do
apelo, para reformar a r. sentença ou minorar o quantum arbitrado a
título de danos morais.
Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões encartadas
às fls. 78/83.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Res. 772/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
4
TJSP).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais contra
associação civil sob a alegação de ausência de adesão e de indevido
desconto no benefício previdenciário da autora a título de
“contribuição”.
Segundo a autora, houve o desconto indevido da quantia de
R$19,96 no mês de março/2019 (fls. 14) do seu benefício
previdenciário em favor da entidade ré, da qual a recorrente não é
filiada, nunca se associou ou aderiu.
A ré, por sua vez, defende-se alegando que a autora aderiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
5
Associação conforme se denota da “ficha de filiação” e da
“autorização de débito”, por ela, em tese assinadas, contudo, tais
documentos não foram juntados aos autos.
Prevê o artigo 373 do Código de Processo Civil que: Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Entendo aplicável, à espécie, o Código de Defesa do
Consumidor, a despeito da natureza associativa da ré. Neste caso, ela
se enquadra no conceito de fornecedora, estendendo-se a tutela
consumerista à autora, mesmo constatada a ausência de relação
jurídica prévia entre as partes, por força do art. 29 do CDC.
Como ensina Bruno Miragem, “no caso do CDC, a definição
de fornecedor não é exaurida pelo caput do artigo 3o, senão que deve
ser interpretado em acordo com os conceitos de produto e serviço
(objetos da relação de consumo) estabelecidos nos incisos I e II da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
6
mesma disposição.” (Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 93). O art. 3o, § 2o estabelece que “serviço é
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, (...)”, sendo que, segundo o mesmo autor citado, “atuar
no mercado de consumo, como faz o fornecedor, significa oferecer
seus produtos e serviços neste espaço de negócios, colocando-os à
disposição dos consumidores.” (idem, p. 95).
Tal é o caso da ré. Não se olvida, decerto, constarem de seu
objeto social as finalidades de “proteger, defender e assegurar direitos
e garantias dos aposentados, pensionistas, trabalhadores do regime
celetista, idosos, servidores públicos”, de “representar judicialmente e
extrajudicialmente, bem como impetrar Mandado de Segurança e
Ação Civil Pública”, de “ajuizar ações coletivas ou individuais, visando
a preservação de direitos [daqueles] (...) que forem de alguma forma
lesados ou se encontrem na ameaça de ser”, de “desenvolver
atividades sociais, culturais e desportivas que possam contribuir para
o desenvolvimento da cidadania”, e de “promover, dentro do espírito
de solidariedade e de fraternidade, na medida de suas possibilidades,
o voluntariado e assistência cultural, educacional e moral, a quem
necessitar” (fls. 44/45), serviços que, relacionados à atividade de
assistência jurídica, já foram excluídos do âmbito de incidência do
CDC pelo Superior Tribunal de Justiça: “Os sindicatos possuem
natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil
promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
7
determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e
o sindicalizado é a espécie do serviço prestado. Cuidando-se de
assistência jurídica ofertada pelo órgão, não se aplica a essa relação
as normas do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp
1150711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
06/12/2011).
Todavia, as finalidades da associação ré vão muito além,
incluindo a prestação de serviços tipicamente destinados ao público
em geral, por isso sujeitos à incidência do Código de Defesa do
Consumidor, tais como “contratar na condição de estipulante ou sub-
estipulante: seguro de pessoas, acidentes pessoais, seguro saúde,
ramos elementares, planos de pecúlio, previdência privada e
complementar, capitalização e produtos de assistência pessoal,
funeral e médica, de modo a prestar assistência e/ou proceder a
intermediação na contratação e/ou adesão de tais produtos”,
“celebrar, firmar, assinar, administrar, gerenciar e gerir a
operacionalização, implantação e execução de convênios, contratos,
contratos de prestação de serviços, acordos e empréstimos e/ou
auxílio financeiro com entidades públicas e privadas, nacionais e/ou
internacionais”.
No que tange à responsabilização, em razão dos riscos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
8
assume no desempenho de sua atividade, a ré, prestadora de serviço
(CDC, 3o, caput), responde pelos descontos indevidos e irregulares no
benefício de aposentadoria da autora, consumidora (CDC, 2o, caput).
A autora comprovou satisfatoriamente sua pretensão.
Depreende-se da análise do documento encartado às fls. 14 que foi
descontado R$19,96 do seu benefício previdenciário, em favor da
entidade ré, a título de contribuição, no mês de março/2019. Já a
Associação apelante, como dito, não comprovou a existência de
relação jurídica com a autora, embora tenha alegado tal fato em sua
contestação.
Assim, devidamente demonstrado que a Associação
apelante praticou ilícito consistente em descontar “mensalidade” sobre
o benefício previdenciário da autora, sem que esta jamais tenha
contratado seus serviços, devida a restituição do valor, bem como a
indenização por ela pretendida.
Há, portanto, inafastável relação de causalidade entre a
conduta perpetrada pela ré, ora recorrente, e os danos suportados
pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
9
Ora, como a ré não comprovou a adesão da autora ao seu
quadro associativo, não há necessidade da prova do dano moral, pois
este ocorre in re ipsa, ou seja, por força dos fatos verificados.
Neste sentido, explica C. M. DA SILVA PEREIRA
(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed. Rio de Janeiro, Forense,
1984, p. 228):
"O fundamento primário da reparação está, como visto, no
erro da conduta do agente, no seu procedimento contrário à
predeterminação da norma, que condiz com a própria noção de culpa
ou dolo. Se o agente procede em termos contrários ao direito, desfere
o primeiro impulso, no rumo do estabelecimento do dever de
reparar...” .
Feitos tais esclarecimentos, passo a análise do dano moral.
O dano moral indenizável pressupõe dor física ou moral e se
caracteriza quando alguém aflige outrem injustamente, em seu
âmago, causando-lhe padecimento e angústia. Por isso, vem bem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
10
propósito a lição do Prof. Antônio Chaves:
“propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral
não implica no reconhecimento que todo e qualquer melindre,
toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio,
pretensamente ferido (...) sejam extraídas da caixa de Pandora do
Direito, centenas de milhares de cruzeiros" ( CHAVES, Antônio,
Tratado de Direito Civil. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1985, vol. III, p. 637) (grifo nosso).
Assim, diante de tal panorama, é indiscutível o dever de
indenizar, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau.
Esta Corte também já se manifestou em situações análogas:
“INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A AMPARAR O DÉBITO.
ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI
PREJUDICIAL AO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS,
TODAVIA,
DE
FORMA
SINGELA
E
NÃO
EM
DOBRO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
11
CONSUMIDOR.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1004136-24.2018.8.26.0024, 6a Câmara de Direito Privado I, Rel. Des.
Vito Guglielmi, j. em 04.12.2018).
No tocante à indenização, esta deve ser estabelecida em
importância, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, que
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como
uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu
patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Assim, da congruência entre as duas funções é que se extrai
o valor da reparação e, na espécie, afigura-me correta a quantia de
R$2.000,00, mostrando-se suficiente e adequada a compensar os
prejuízos experimentados pela recorrida. Tal quantia deverá ser
corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a partir do
acórdão, com a incidência de juros moratórios a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ).
Mantida a sucumbência, os honorários advocatícios ficam
majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC.
Pelo exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Associação ré e o faço, apenas, para reduzir o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003208-29.2019.8.26.0189 -Voto no 00762C
12
indenização por danos morais, ao patamar de R$2.000,00, mantendo-
se, no mais, a r. sentença recorrida.
RODOLFO PELLIZARI
Relator